Tribunal: CARF
Processo: 11968.001145/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001145/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.160 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
REFRIGERACAO TIPI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 14/06/2002 a 14/01/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em
consideração as características técnicas do produto, esta deve estar provada nos
autos pela fiscalização, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da
insubsistência da exigência fiscal.
MULTA CLASSIFICAÇÃO MERCADORIA. MULTA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DUPLICIDADE.
A aplicação da multa prevista no art. 84, I da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 (erro classificação mercadoria) não prejudica a exigência da multa de
ofício por falta de pagamento dos impostos prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996 (art. 84, §2o, Medida Provisória n° 2.158-35/2001). Penalidades
que punem condutas distintas, sendo descabido se falar em duplicidade/bis in
idem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001145/2004-58
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a autuação quanto a mercadoria
Motocompressor Hermético de Gás Atmosferas modelo RK5518EH (tributos e penalidades). O
Conselheiro Pedro Sousa Bispo acompanhou a relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de II, IPI e multas
regulamentares decorrentes do equívoco na classificação fiscal de mercadorias em razão da
diferença identificada pela fiscalização com base em laudo técnico na capacidade frigorias/horas
do produto. Uma vez que as mercadorias possuem capacidade inferior a 4.700 frigorias/horas, a
classificação correta seria 8414.30.11 e não 8414.30.19 como adotado pela empresa:
84.14 - BOMBAS DE AR OU DE VÁCUO, COMPRESSORES DE AR OU DE
OUTROS GASES E VENTILADORES; COIFAS ASPIRANTES (EXAUSTORES*)
PARA EXTRAÇÃO OU RECICLAGEM, COM VENTILADOR INCORPORADO,
MESMO FILTRANTES.
8414.30 - Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos
8414.30.1 — - Motocompressores herméticos
8414.30.11 — - Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora
8414.30.19 - Outros
A empresa concordou com parte da autuação e apresentou impugnação tão
somente quanto às exigências correspondentes aos Motocompressores Hermético de Gás
Atmosferas do modelo RK5518EH, vez que para este produto o próprio fabricante "certifica que
o número de frigorias/hora produzida pelo motocompressor RK 5518H é de 4.988", estando
correta a classificação fiscal na posição NCM 8414.30.19 e não 8414.30.11 adotada pela
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

fiscalização. A empresa ainda indica que a multa exigida com base no disposto na Lei 10.833/03
é indevida, vez que não há nenhum fundamento legal que autorize a exigência de multa em
duplicidade.
A defesa apresentada pela empresa foi julgada improcedente pela DRJ, em
acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas e as judiciais não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se' aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. MOTOCOMPRESSORES. Enquadram-se no
código NCM 8414.30.11 os motocompressores herméticos de capacidade inferior a
4.700 Frigorias/horas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO- II Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 REVISÃO ADUANEIRA. AUTORIDADE FISCAL. DEVER DE OFÍCIO. No
curso do procedimento de revisão, constatado que o contribuinte agiu em desacordo
com a legislação tributária aplicável, a autoridade administrativa, por dever de oficio,
deverá exigir, por meio do lançamento, o tributo que deixou de ser pago, acrescidos das
penalidades cabíveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-
calendário: 2002, 2003, 2004 IPI NA IMPORTAÇÃO. Não havendo impugnação
específica relativamente a esse imposto as mesmas fundamentações postas no
julgamento do II aplicam-se mutatis mutandis ao lançamento do IN
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 PERÍCIA. HIPÓTESE DE DESCABIMENTO. Destina-se a perícia a suprir
lacunas do material probatório, com vistas a permitir ao julgador firmar seu
convencimento. Neste sentido, devem ser indeferidos os pedidos de produção de prova
pericial quando constatada a sua desnecessidade em face de outras provas produzidas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. Aplica-se a
multa de I% sobre o seu valor aduaneiro, a classificação incorreta de mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
Lançamento Procedente (e-fls. 228/229)
Intimado pessoalmente da decisão em 26/06/2008 (e-fl. 246), a empresa
apresentou Recurso Voluntário em 25/07/2008 (e-fls. 248/259 alegando, em síntese:
(i) nulidade da decisão por indeferimento do pedido de perícia técnica, necessária
no caso para verificar a capacidade da mercadoria importada e a correspondente
classificação fiscal (mercadoria Motocompensor Hermético de Gás Atmosferas
modelo RK 5518E H)
(ii) no mérito, que a classificação fiscal adotada na NCM 8414.30.19 para a
mercadoria do modelo RK 5518E H está correta, e não a NCM 8414.30.11
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

enquadrada pela fiscalização, devendo ser consideradas as decisões proferidas
para casos semelhantes;
(iii) uma vez que foram aplicadas multas pelo erro de classificação fiscal e pela
exigência tributária, ocorreu uma exigência em duplicidade da multa, em abuso
cometido pela fiscalização.
Em julgamento realizado em 22/10/2019, a maioria deste Colegiado entendeu por
converter o julgamento do Recurso em diligência, em resolução redigida pela Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz, nos seguintes termos:
Nesse sentido, voto por converter o julgamento do processo em diligência, com base
nos artigos 18 e 30 do Decreto 70.235/72, para que a unidade fiscal de origem solicite à
Recorrente apresentação de laudo técnico complementar, por instituição oficial, para
identificar especificamente a capacidade BTU e a capacidade frigorias/hora do produto
Motocompressores Hermético de Gás Atmosferas do modelo RK5518EH. Neste laudo,
requer-se inclusive a confirmação se as informações constantes do Manual de fls 226
representam efetivamente a capacidade de frigorias/horas do produto em questão. (e-fl.
275)
Em petição, a Recorrente informa que a solicitação do Colegiado não tinha como
ser cumprida vez que a máquina não é mais produzida e não existe mais no mercado para ser
objeto de laudo complementar:
Diante disto, não é possível à Recorrente atender a determinação da intimação, no
sentido da realização de laudo técnico complementar, uma vez que o equipamento
que seria objeto de dita perícia não mais existe, nem é mais fabricado.
Pelo exposto, a Recorrente esclarece a impossibilidade de atender à intimação, pelo fato
do equipamento que seria objeto de laudo complementar não mais existir, requerendo,
assim, o prosseguimento do feito, com o acolhimento de seus argumentos, para julgar
procedente seu recurso. (e-fl. 303 - grifei)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido, sendo suas razões
analisadas de forma segregada a seguir.
I – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA MODELO RK5518E “H”
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria. Assim, para
avaliar o enquadramento do produto no código correto da NCM, necessário se atentar para suas
particularidades técnicas e seu correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

Harmonizado (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição).
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
"Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS. A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a
partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica,
elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA. Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar,
por reconhecida instituição, buscando possibilitar a precisa identificação da função de
um dos elementos que compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre
classificação, e aprovada a solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos
resultados do laudo correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...)"
(Processo n.o 11128.006876/2003-09. Data da Sessão 26/09/2016. Relator Rosaldo
Trevisan Acórdão n.o 3401-003.229. Unânime - grifei).
No presente processo, entende a fiscalização que os Motocompressores
herméticos utilizados em frigoríficos importados pela empresa deveriam ser classificados na
NCM 8414.30.11 (Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora) e não na NCM 8414.30.19
(Outros) por ela adotada em suas declarações de importação.
A única questão técnica que fundamentou a autuação é a capacidade dos
compressores em frigorias/hora. A fiscalização anexou laudo técnico que especifica que as
mercadorias importadas teriam capacidade inferior a 4.700 frigorias/horas, considerando a
relação 1,0 BTU/hr = 0,252 Fr/hr. Vejamos os termos do relatório fiscal:
Conforme esclareceu o referido Laudo Técnico, emitido por perito devidamente
credenciado pela SRF, em resposta à pergunta formulada pelo Auditor Fiscal no
item 4.4, é possível identificar a capacidade dos equipamentos em Frigorias/Hora,
através da codificação dos correspondentes modelos, da seguinte forma:
"4.4 QUAL A CAPACIDADE EM FRIGORIAS/HORA? (...) os três últimos
números do modelo fornecem a capacidade de refrigeração do compressor.
Sendo que o primeiro dos três números indicam a quantidade de dígitos, e os
dois últimos serão seguidos de zeros completando o número que indicar a
quantidade de dígitos. Devemos considerar também a seguinte relação 1,0
BTU/hr = 0,252 Fr/hr "(sic)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

Para ficar mais claro, tomemos como exemplo um modelo RK 5518. Dos três últimos
dígitos (518), o número 5 indica a quantidade de dígitos da capacidade, que começará
com 18, complementando com zeros. Ou seja, o equipamento terá 18.000 Btu/h de
capacidade de refrigeração. A Utilizando a relação de conversão, obtemos a capacidade
em Frigorias/h (neste caso, 4.536 Fr/h). (e-fls. 25/26)
Com isso, foram reclassificadas as mercadorias como indicado na planilha trazida
pela fiscalização na e-fl. 30:

Importante atentar para o fato que não foram anexados aos presentes autos os
manuais do produtos, tão somente o laudo técnico a que faz referência a fiscalização (e-fls.
32/36). Na tabela acima foram destacados os únicos produtos que foram objeto de debate nos
presentes autos, modelo RK5518E “H”, vez que os demais produtos a empresa concordou com a
classificação apontada pela fiscalização.
Com efeito, em sede de fiscalização, observa-se que a empresa informou
capacidade frigorias/horas inferior a 4.700 para os demais produtos (evidenciando o cabimento
do enquadramento na NCM 8414.30.11 - Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora).
Apenas para a mercadoria RK5518E “H” a empresa indicou a informação que teria capacidade
de 4.988 frigorias/horas (cabendo, com isso, a classificação fiscal na NCM 8414.30.19 - Outros).
Vejamos as informações prestadas pela empresa em sede de fiscalização (e-fl. 43):

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

Primeiramente, atentando-se para o laudo técnico anexado pela fiscalização aos
presentes autos, possível verificar que não consta informação específica quanto ao produto de
modelo RK 5518E “H”, mas sim de uma mercadoria de modelo distinto (Modelo AJ 5518 E
"C"). Como se depreende do laudo (e-fl. 33):

Assim, enquanto para todos os modelos o laudo técnico trouxe considerações
específicas que confirmam a acusação fiscal, o modelo RK5518E “H” não foi contemplado no
laudo. Essa questão já seria suficiente para evidenciar o déficit probatório da fiscalização quanto
a esse modelo. Ora, de fato, o laudo técnico traz considerações quanto a modelo distinto,
identificado por “AJ” e não “RK” e ao final o “C” e não “H”.
Em sede de Impugnação, a empresa anexou aos autos informações especificas do
modelo do compressor RK5518E “H”, fornecidas pelo fabricante, indicando que a capacidade
BTU deste modelo é de 19.778 (e-fl. 226):
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

Adotando o mesmo critério trazido no laudo técnico (relação 1,0 BTU/hr = 0,252
Fr/hr), esse modelo alcançaria a capacidade de 4.984,056 frigorias/horas, valor muito próximo ao
que foi informado pela empresa em sede de fiscalização para esse modelo (4.988 Fr/hr). Vejam
que as informações técnicas trazidas pela empresa se referem especificamente ao modelo objeto
das importações, inclusive com o código de voltagem “H” e não “C” do modelo analisado no
laudo técnico.
Assim, os documentos trazidos pela empresa nos autos são capazes de afastar a
presunção na qual se respaldou a fiscalização, de que todos os modelos que trazem um código
5518 possuem uma capacidade de 18.000 BTU. Ainda que essa presunção possa estar correta
para outros produtos, especificamente para o modelo RK5518E “H” ela não se confirmou. Com
isso, o documento apresentado pelo sujeito passivo efetivamente enfrenta a presunção feita pela
fiscalização de que esta mercadoria teria capacidade inferior a 4.700 fr/hora.
Na decisão recorrida afirma-se que a fiscalização teria se baseado na própria
informação do fabricante para indicar que a capacidade nominal de 18.000 BTU ́s/horas. Assim
afirmou a r. decisão recorrida:
O Laudo Técnico na qual se fundamentou a fiscalização para lançar o crédito tributário
objeto do auto de infração teve por base informações obtidas junto a manual da própria
fabricante indicando que o compressor RK 5518 teria como capacidade nominal 18.000
BTU' s/horas. (e-fl. 240).
Entretanto, como se depreende do próprio relato fiscal acima, a fiscalização não
anexou aos autos o documento do fabricante, se baseando em uma presunção considerando os
últimos dígitos do modelo. E, ao contrário do que afirmou a r. decisão recorrida, o laudo técnico
não analisa especificamente a mercadoria do modelo RK 5518E “H”.
Desta forma, entendo que a autuação fiscal deve ser cancelada especificamente
quanto a mercadoria do modelo RK 5518E “H”, por ausência de provas robustas nos autos para
respaldar a capacidade da mercadoria. Com base nos elementos constantes dos autos, não é
possível afirmar categoricamente que a mercadoria possui capacidade inferior a 4.700 fr/horas,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

não havendo elementos de prova suficientes para respaldar a classificação fiscal adotada pela
fiscalização.
Nesse sentido, a título de exemplo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/05/2012 a 31/07/2012, 01/09/2012 a 31/10/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO - NECESSIDADE DE
PROVA. Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em
consideração a composição de produto, esta deve estar irremediavelmente provada nos
autos do processo, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da insubsistência
da exigência fiscal. (Processo 18470.727254/2014-10 Sessão 02/03/2018 Relator Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima No Acórdão 3201-003.472.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/08/2009
a
31/12/2011
IPI.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIVERGÊNCIA
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Havendo litígio no que se refere à identificação do
produto industrializado, a ausência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a
adequada reclassificação, implica na manutenção do código em que foi enquadrado pelo
industrializador. (Processo 10865.722045/2014-26 Sessão 24/08/2016 Relatora
Semíramis de Oliveira Duro No Acórdão 3301-003.062)
Exatamente em razão da ausência de provas robustas a respaldar a autuação,
entendo ser desnecessária a conversão do processo em diligência, estando prejudicada a análise
da alegação da empresa quanto a nulidade da r. decisão recorrida em conformidade com o art.
59, §3o, do Decreto n.o 70.235/72.1
II – DAS MULTAS APLICADAS
Em seu Recurso, afirma a empresa que haveria uma duplicidade na aplicação de
multa no presente caso. Nos termos da defesa, “a primeira como o próprio nome diz, refere-se
ao suposto erro cometido pela Recorrente na classificação da mercadoria importada. Já a
segunda, refere-se a falta de pagamento do tributo. Ocorre que a exigência em duplicidade do
pagamento de multa é abuso de direito da fiscalização.” (e-fl. 256)
Contudo, com fulcro nas próprias alegações da empresa, esse argumento não
merece prosperar. Isso porque cada multa foi aplicada com base no diploma normativo
específico e em razão de fatos distintos: (i) classificar a mercadoria de forma equivocada (1% do
valor da mercadoria - art. 84, inciso I da Medida Provisória n° 2.158-35/2001) e (ii) deixar de
recolher os tributos devidos (75% do valor do tributo não recolhido – art. 44, Lei n.o 9.430/96). E
no presente caso não houve aplicação de multa qualificada, tão somente a multa de ofício por
falta de recolhimento.
Nesse sentido:
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA
DE
MERCADORIA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A multa por
classificação incorreta de mercadoria repercute no controle de fronteiras e regulação
aduaneira, independentemente de caracterização ou não de dano ao erário por meio da
subtração ou omissão de tributos devidos. Assim, a multa por classificação incorreta

1 Art. 59 (...) § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.160 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.001145/2004-58

de mercadoria e a multa de ofício por ausência de recolhimento de tributo devido
punem condutas distintas, inexistindo, portanto, bis in idem. (Processo
10111.720279/2017-02 Data da Sessão 22/08/2019 Relatora Tatiana Josefovicz
Belisário No Acórdão 3201-005.609 - grifei)
Acresce-se que, como identificado na r. decisão recorrida (e-fl. 243), o § 2° do art.
84 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 prevê a aplicação da multa por erro na classificação
fiscal concomitantemente com a multa de ofício de 75%
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis. (grifei)
Assim, a alegação trazida pela empresa nos presentes autos quanto a multa
aplicada não merece prosperar.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a autuação quanto a mercadoria Motocompressores hermérticos de gas
atmosferas do modelo “RK5518EH” (tributos e penalidades).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital